Tribunal: TCU
Processo: 001.618/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3826/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a súmula 145 desta Corte, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 3369/2025-TCU-Primeira Câmara , de modo que, onde se lê, no item 9.3, "determinar ao Comando da Aeronáutica que:", leia-se "determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 001.618/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Carmen Maria Carrazzoni Silveira (XXX.247.300-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.